Tribunal: TJDFT
Processo: 0709229-52.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709229-52.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIVIAN MORAIS DA SILVA, CARLOS MELO DE SOUSA, MARIA CELIA DE CASTRO MELO REPRESENTANTE LEGAL: PAULO DANICKI APELADO: ANNA DANICKA DESPACHO Intimar a parte apelante para, caso queira, manifestar-se a respeito da preliminar de inovação recursal, suscitada em contrarrazões, e do pedido de condenação por litigância de má-fé. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 3 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora